Tribunal: TJMT
Processo: 1024930-90.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024930-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA - CPF: 025.448.951-60 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024930-90.2022.8.11.0041

APELANTE: MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais”
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e, nos termos dos artigos 924 c/c 925 do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença,

A apelante sustenta que “a
sentença incorre em erro ao tratar honorários advocatícios como se fossem despesas processuais”
(sic).

Argumenta que “
É fundamental reconhecer que os honorários advocatícios não se confundem com as despesas processuais. Estes últimos são divididos proporcionalmente entre as partes vencidas, mas os honorários devem ser pagos integralmente conforme a decisão judicial, não podendo ser reduzidos ou compensados com base na sucumbência recíproca”
(sic).

Assevera que “
O artigo 85, § 14, do CPC é categórico ao vedar a compensação dos honorários advocatícios. Em casos de sucumbência recíproca, cada parte é responsável pelos honorários advocatícios da outra, não sendo permitida qualquer forma de compensação”
(sic).

Alega que “
a decisão que extinguiu a execução por excesso de execução e reduziu o valor dos honorários para 7,5% contraria diretamente a regra de vedação a compensação de honorários. Portanto, é imperativo que se reforme a decisão para garantir o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos, respeitando a distinção legal entre honorários e despesas processuais e a vedação à compensação de valores”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para “
reformar a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a ausência de excesso de execução, haja vista a NATUREZA JURÍDICA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS não se confundirem com a natureza de despesas processuais que são rateadas na reciprocidade”
(sic).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 234905657).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 235185191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante postula pela reforma da sentença lançada nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais”
, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e, nos termos dos artigos 924 c/c 925 do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença.

Para tanto, argumenta que a sentença incorre em erro ao tratar os honorários advocatícios como se fossem despesas processuais, destacando que, ao contrário das despesas processuais, os honorários têm natureza distinta e não podem ser rateados entre as partes.

Inobstante os argumentos da apelante, o recurso
não
merece prosperar.

Inicialmente, importante esclarecer que as despesas processuais englobam todos os gastos financeiros indispensáveis que as partes precisam realizar ao longo do processo, desde sua instauração até o seu término. As despesas judiciais são um gênero que inclui as custas judiciais, os honorários advocatícios, multas eventualmente aplicadas, indenizações de viagem, diárias de testemunhas, bem como as remunerações de peritos e assistentes técnicos (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção III. Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

Ademais, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíprocos e proporcionalmente distribuídos
entre eles os honorários advocatícios de sucumbência e as custas processuais
conforme previsão do art. 86, “caput”, do CPC/2015, vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CPC – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito das questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

2. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15”.

(N.U 1006811-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO DE UM DOS PEDIDOS DA AÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC”.

(N.U 1004758-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

In casu
, verifica-se dos autos que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarou a inexistência do débito e a retirada do nome da parte autora de plataforma de renegociação, acerca do contrato de nº. 7880806 e afastou a indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, contudo, registrou que, fica a parte da autora com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 201280402).

A autora propôs recurso de apelação que fora desprovido por este Tribunal de Justiça em acórdão de id. 205761663 e majorou os honorários na fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência recíproca, contudo, resta suspensa a cobrança de tal exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça gratuita

Nesse contexto, a decisão de dividir proporcionalmente as custas e honorários entre as partes não configura compensação, mas sim uma
distribuição proporcional dos encargos processuais,
como previsto no artigo 86 do CPC. A compensação, vedada pelo art. 85, § 14, do CPC, refere-se a créditos e débitos recíprocos entre advogados, o que não é o caso.

Assim, acertada a sentença que reconheceu o excesso de execução diante o excesso de execução do valor de R$ 1.084,41, pois foi exigido o dobro do devido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024